Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 47/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do feito, em razão do valor executado ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 combinado com o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Segundo o art. 1o, do Provimento no 13/2012, e o art. 2o do Provimento 47/2020, incumbe ao juiz determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$7.454,85, sem baixa no Cartório de Distribuição.

3. No caso dos autos, o valor da execução fiscal está abaixo do limite imposto, tendo somado o montante de apenas R$6.505,21.

4. Recurso desprovido.